Tribunal: TJBA
Processo: 8138433-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8138433-92.2021.8.05.0001 ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SALVADOR – TJBA RELATORA: DESEMBARGADORA SORAYA MORADILLO PINTO AGRAVANTE: EDUARDO ROGÉRIO DO NASCIMENTO ADVOGADO DO AGRAVANTE: HORLAN REAL MOTA (OAB/BA 26.171) AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE 1º GRAU: DARRIELLE COSTA FERNANDES PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE EFEITO INTEGRATIVO OU MODIFICATIVO. MARCO INTERRUPTIVO MANTIDO NA DATA DA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA RATIFICADA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração por manifesta inadmissibilidade. O agravante busca o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, alegando que a interposição de aclaratórios em primeira instância deveria deslocar o marco interruptivo da prescrição, independentemente do resultado de rejeição. O réu foi condenado à pena de 28 dias de prisão simples pela prática de vias de fato contra sua companheira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se a decisão monocrática que não conhece de recurso manifestamente inadmissível viola o princípio da colegialidade; e (ii) se o julgamento de embargos de declaração meramente rejeitados possui o condão de deslocar o marco interruptivo da prescrição penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 162, XV, do RITJBA, sendo conferida ao relator a prerrogativa de obstar o processamento de recursos que busquem apenas a rediscussão de matéria já decidida pelo Colegiado. A apreciação do agravo interno pela Turma supre eventual vício e garante a observância da colegialidade. 4. No tocante à prescrição, a pena fixada (28 dias) atrai o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, VI, CP). Entre o recebimento da denúncia (14/01/2022) e a sentença condenatória (16/12/2024), transcorreu lapso inferior ao triênio legal. 5. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, apenas o acolhimento de embargos de declaração com efetivo efeito integrativo ou modificativo do título condenatório desloca o marco interruptivo. A simples rejeição dos embargos mantém hígida a interrupção ocorrida na data da publicação da sentença original. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno conhecido e desprovido. 7. Tese de julgamento: "1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator que não conhece de recurso manifestamente inadmissível, especialmente quando a matéria de fundo já foi exaustivamente analisada pelo órgão fracionário. 2. O julgamento de embargos de declaração que apenas rejeita a insurgência, sem agregar fundamentação integrativa ou modificar o comando decisório, não possui aptidão para deslocar o marco interruptivo da prescrição penal." Referências: Código Penal, arts. 109, VI, e 117, I e IV; Código de Processo Civil, art. 932, III; RITJBA, art. 162, XV; STJ, AgRg no HC 887.949/AC; TJBA, ED na ApCrim 0549130-25.2016.8.05.0001.1. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138433-92.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante EDUARDO ROGERIO DO NASCIMENTO e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.